Tribunal: STF
Processo: HC 92299
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA - EXCEÇÃO. Consubstanciando a prisão
   preventiva exceção ao princípio da não-culpabilidade, deve-se
   reservá-la a casos extremos, presente o disposto no artigo 312 do
   Código de Processo Penal.
        PRISÃO PREVENTIVA - GRAVIDADE DA
   IMPUTAÇÃO. A gravidade da imputação, consideradas as
   qualificadoras do tipo penal, não serve à prisão preventiva,
   havendo de ser elucidada na sentença relativa à culpa.
        PRISÃO
   PREVENTIVA - CRIME HEDIONDO - AFASTAMENTO. Se a própria lei prevê
   que, em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá
   fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade, forçoso é
   concluir que o enquadramento do crime como hediondo não revela,
   por si só, base para a prisão preventiva.